Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO – DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO POR FREQUÊNCIA ESCOLAR E APROVAÇÃO EM EXAME SUPLETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu remição de pena ao apenado pela aprovação no ENCCEJA 2024 – Ensino Fundamental, com acréscimo de 1/3, totalizando 177 dias, sem considerar remição anterior de 104 dias por frequência ao ensino regular. O agravante alegou duplicidade de benefício e requereu o decote de 104 dias já remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de cumulação de remição de pena por estudo regular realizado no interior da unidade prisional com remição decorrente de aprovação em exame supletivo, quando ambos se referem ao mesmo nível de escolaridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A remição de pena por estudo está disciplinada no art. 126 da LEP, sendo concedida à razão de 1 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar.
2. A Resolução CNJ no 391/2021 veda a remição por aprovação em exame supletivo quando o apenado estiver vinculado a atividades regulares de ensino, para evitar duplicidade de benefício.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se admite a cumulação de remições por estudo regular e por aprovação em exame supletivo quando ambos se referem ao mesmo conteúdo programático.
4. A remição não decorre da mera aprovação em exame, mas do esforço intelectual reconhecido uma única vez por nível de escolaridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Tese de julgamento: A remição de pena por estudo não pode ser concedida em duplicidade quando o conteúdo programático já foi objeto de remição anterior, seja por frequência escolar ou por aprovação em exame supletivo.
Dispositivos legais citados: Art. 126, §1o, I e §5o da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); Art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 770.297/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 942.548/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 28/10/2024.